Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724069-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ELIANE EMBARGADO: MANOEL REIS DA SILVA DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O Condomínio de Edifício Eliane opõe embargos de declaração contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Alega omissão na decisão, pois: 1) os embargos de terceiro já foram julgados improcedentes, tendo sido revogada a tutela de urgência nele concedida (CPC/2015 1.012 § 1o V); 2) não há razão para condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de cobrança de cotas condominiais ao trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro. Sem razão o embargante. Quando do julgamento de improcedência dos embargos de terceiro, o MM. Juiz condicionou a revogação da tutela de urgência liminarmente concedida ao trânsito em julgado daquela sentença (ID 65761797 do processo originário), de modo que persistem os seus efeitos, in verbis: “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios. Ocorrido o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos no o 0704563-76.2018.8.07.0007, e fica revogada a decisão que concedeu a liminar. (...)” Além disso, como constou da decisão ora embargada, a suspensão do processo principal se coaduna com a segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator